Tribunal: STF
Processo: AI 736458
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-13
Data de publicação: 2012-03-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA CRIMINAL. PETIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INCOMPLETA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. OFENSA REFLEXA.



    A petição de agravo de instrumento está incompleta, o que impossibilita a exata compreensão da controvérsia. Precedentes.



    Ausência de prequestionamento. Questão não ventilada no acórdão recorrido e que não foi suscitada em embargos de declaração. Óbice previsto pelos enunciados das Súmulas 282 e 356/STF. 



    Inviável o recurso extraordinário quando as alegações de violação a dispositivos constitucionais exigem o reexame de fatos e provas (Súmula 279/STF). 



    Discussão constitucional levantada pelo agravante que, para ser analisada, necessita de apreciação prévia de norma infraconstitucional. Caracterização de ofensa reflexa ou indireta à Constituição Federal. Precedentes. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.